Tribunal: STF
Processo: RE 91175
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE EM COMPOSIÇÃO FERROVIARIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. OS HONORARIOS DO ADVOGADO DEVEM SER
COMPUTADOS SOBRE O MONTANTE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, DOZE MESES DAS
VINCENDAS E AS DEMAIS VERBAS INCLUIDAS NA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO OU DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.537 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO NESSA PARTE.